Tribunal: TJPA
Processo: 0815191-51.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815191-51.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MERCURIO ALIMENTOS S/A

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815191-51.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: EXECUÇÃO FISCAL Nº 0800372-16.2021.8.14.0065

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MERCÚRIO ALIMENTOS S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. FORTES INDÍCIOS. INCLUSÃO DA EMPRESA SUCESSORA NO POLO PASSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Mercúrio Alimentos S.A. contra decisão que, nos autos da Execução Fiscal nº 0800372-16.2021.8.14.0065, reconheceu a existência de sucessão empresarial entre a agravante e a executada originária, Kaiapós Fabril e Exportadora Ltda., determinando a inclusão da primeira no polo passivo da execução fiscal movida pelo Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da inclusão da empresa agravante no polo passivo da execução fiscal, à luz da suposta sucessão empresarial da devedora originária, nos termos do art. 133 do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade tributária por sucessão empresarial está disciplinada no art. 133 do CTN, o qual permite a responsabilização da adquirente do fundo de comércio ou do estabelecimento comercial, desde que haja continuidade da exploração da atividade econômica.

4.

A Fazenda Pública apresentou documentos que indicam, com base em juízo de verossimilhança, a continuidade da atividade empresarial, sobreposição de endereços, identidade do ramo de atuação e vínculos familiares entre os sócios das empresas envolvidas.

5.

A sucessão empresarial pode ser reconhecida com base em fortes indícios, ainda que ausente a formalização da transferência de ativos, bastando a demonstração da continuidade da atividade e outros elementos objetivos, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

6.

A exclusão da empresa agravante do polo passivo neste momento processual revelaria risco à efetividade da execução e ao interesse fazendário, considerando os elementos indiciários robustos apresentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A sucessão empresarial para fins de responsabilidade tributária pode ser reconhecida com base em indícios robustos de continuidade da atividade, identidade de endereço e vínculo entre os sócios, ainda que ausente prova formal da transferência de patrimônio.

2.

O art. 133, I, do CTN legitima o redirecionamento da execução fiscal quando evidenciada, ainda que em juízo de cognição sumária, a continuidade da exploração da atividade pela sucessora.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 133, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AI nº 5195444-64.2017.8.09.0000, Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes, j. 06.12.2017; TRF-4, AC nº 5002442-82.2018.4.04.7109, Rel. Des. Maria de Fátima Labarrère, j. 04.04.2023; TJ-PR, AI nº 0088766-71.2024.8.16.0000, Rel. Des. João Domingos K, j. 03.02.2025; TJ-SC, AI nº 5009204-71.2022.8.24.0000, Rel. Des. Carlos Adilson Silva, j. 10.05.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Mercúrio Alimentos S.A. contra a decisão ID 117516807, proferida nos autos da Execução Fiscal n.º 0800372-16.2021.8.14.0065, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara, que reconheceu a existência de sucessão empresarial entre a executada originária Kaiapós Fabril e Exportadora Ltda e a empresa agravante, determinando a inclusão desta no polo passivo da execução fiscal.

Na origem, a ação de execução fiscal foi proposta pelo Estado do Pará em desfavor da empresa Kaiapós Fabril e Exportadora Ltda, tendo o juízo
a quo
acolhido pedido da Fazenda Pública para reconhecer a sucessão empresarial e incluir Mercúrio Alimentos S.A. no polo passivo da ação como responsável pelo crédito tributário.

Em suas razões recursais (ID 22040968), a agravante alega, em síntese, a ausência de elementos fáticos e jurídicos aptos a configurar a sucessão empresarial, defendendo que exerce atividade econômica distinta, em locais diversos, e com composição societária diferente da empresa executada.

Sustenta, ainda, que a decisão de origem violaria garantias fundamentais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, uma vez que fora proferida sem a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Argumenta que não houve qualquer ato formal de transferência de fundo de comércio, tampouco de patrimônio entre as empresas.

Por essas razões, pleiteou a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a exclusão da empresa do polo passivo da execução fiscal.

Na Decisão ID 22059929, indeferi a tutela recursal, sob o fundamento de que, em juízo de cognição sumária, havia indícios suficientes para o reconhecimento da sucessão empresarial, em razão da continuidade da atividade econômica, vínculos familiares entre os sócios das empresas envolvidas e compartilhamento de endereços.

Contra essa decisão, a agravante opôs recurso de Agravo Interno (ID 22647902), reiterando os fundamentos da ausência de sucessão empresarial de fato ou de direito, insistindo na necessidade de prova concreta da transferência patrimonial, coincidência de sócios e identidade de atuação comercial, o que, segundo alega, não restou comprovado nos autos.

O Estado do Pará apresentou Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 22165009) e ao Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 23221569), sustentando que há fortes elementos de prova de que a empresa agravante sucedeu de fato a executada, especialmente quanto à unidade fabril localizada em Xinguara/PA.

Argumenta que há sobreposição de endereço, continuidade das atividades empresariais e identidade familiar entre os sócios das empresas, evidenciando prática comum de dissolução irregular para frustrar a satisfação de créditos tributários. Aduz, ainda, que o artigo 133 do CTN autoriza o redirecionamento da execução em casos como o dos autos, em que há elementos que indicam aquisição de fundo de comércio e continuação das atividades.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP (ID 23195262).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso.

Antes de mais nada, verifico que constam nos autos recurso de Agravo Interno e as contrarrazões correspondente, bem como as contrarrazões ao Agravo de Instrumento e a manifestação do
Parquet.

Assim, considerando os princípios da economia processual e duração razoável do processo, aplico a teoria da causa madura para, desde já, apreciar o recurso de Agravo de Instrumento e, consequentemente, julgar prejudicado o recurso de Agravo Interno.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da
inclusão da empresa agravante no polo passivo da Execução Fiscal nº 0800372-16.2021.8.14.0065, sob o fundamento de sucessão empresarial em relação à empresa originariamente executada, Kaiapós Fabril e Exportadora Ltda.

A decisão agravada se baseou em elementos fáticos e documentais carreados aos autos pela Fazenda Pública do Estado do Pará, que apontam, ainda que em sede de cognição sumária, para a existência de indícios de sucessão empresarial entre a executada originária e a empresa agravante.

Com efeito, a sucessão empresarial para fins de responsabilidade tributária encontra disciplina no artigo 133 do Código Tributário Nacional, o qual dispõe que:

Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato:

I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade;

II - subsidiàriamente com o alienante, se êste prosseguir na exploração ou iniciar dentro de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão.

No caso concreto, o Estado do Pará
trouxe robustos indícios que apontam para a existência de uma reestruturação societária e operacional que, em tese, teria por objetivo a continuidade da atividade econômica anteriormente exercida pela executada original, mediante a utilização do mesmo espaço físico, mesma atividade empresarial e identidade de quadros societários, ainda que sob nova roupagem jurídica.

De fato, a documentação carreada aos autos (IDs 101673068, 101673070, 101673071, 101673072, 101673073, 101673075, 101673076, 101673077, 101673078, 101673079, 101673080 e 101673081) indica, em juízo de verossimilhança, o seguinte: (i) as empresas compartilham, ou compartilharam por tempo considerável, os mesmos endereços comerciais, tanto na matriz localizada em Ananindeua quanto nas filiais em Castanhal e Xinguara; (ii) a atividade empresarial exercida por ambas envolve o ramo de abate, frigorificação e comercialização de carnes bovinas; (iii) há sobreposição significativa entre os membros da família Bueno nos quadros societários de ambas as empresas; (iv) a empresa KAIAPÓS FABRIL foi encerrada de forma irregular, com expressivos débitos tributários inadimplidos, e suas operações foram, na prática, sucedidas pela MERCÚRIO ALIMENTOS S/A.

Tais elementos configuram, ao menos nesta fase de análise não exauriente, plausibilidade fática suficiente para a incidência da norma prevista no art. 133, I, do CTN, cuja aplicação exige, para além da aquisição formal, a continuidade da exploração do estabelecimento comercial ou do fundo de comércio, mesmo que com razão social diversa, o que se constata
in concreto
.

O acervo probatório também revela que outras empresas do mesmo grupo empresarial atuaram nos mesmos endereços anteriormente ocupados pela executada, e que foram encerradas com substanciais passivos tributários, circunstância que, em análise perfunctória, pode configurar artifício voltado à burla da exigência fiscal.

A jurisprudência tem se firmado no sentido de que, verificados indícios robustos de continuidade da exploração da atividade econômica e da transferência de fundo de comércio, a inclusão da sucessora no polo passivo da execução fiscal pode se dar desde logo, preservando-se o contraditório e a ampla defesa no curso do processo executivo. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5195444.64.2017.8 .09.0000 COMARCA DE PIRENÓPOLIS AGRAVANTE: ESTADO DE GOIÁS AGRAVADOS: SUPERMERCADO LUCAS LTDA E OUTRO RELATOR: DESEMBARGADOR JEOVÁ SARDINHA DE MORAES EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL . FORTES INDÍCIOS. ART. 133 DO CTN. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA . I- Existindo fortes indícios, através das provas acostadas aos autos, acerca da sucessão empresarial, restam caracterizados os requisitos exigidos para a sucessão tributária prevista no art. 133 do CTN, sendo legítima assim a inclusão da empresa sucessora no polo passivo da ação de execução fiscal. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO 5195444-64 .2017.8.09.0000, Relator.: JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2017)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA . SUCESSÃO EMPRESARIAL. O reconhecimento da sucessão empresarial, embora não exija a comprovação exaustiva da sua responsabilidade, necessita da presença de fortes indícios apontando para a fusão ou sucessão empresarial (arts. 132 e 133 do CTN), sendo da autoridade fiscal o ônus da prova de que tenha ocorrido a sucessão de empresas. Haverá fortes indícios de ocorrência de sucessão de empresas quando houver uma relação entre aspectos fáticos referentes às empresas sucessora e sucedida, a partir dos quais é possível presumir a aquisição do fundo de comércio de uma pela outra, tais como identidade de ponto comercial, de nome fantasia, de endereço da sede, de quadro social, de objeto social ou ramo de atividades, ou mesmo quando houver relação de parentesco entre os sócios de ambas .

(TRF-4 - AC: 50024428220184047109 RS, Relator.: MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, Data de Julgamento: 04/04/2023, 2ª Turma)

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUCESSÃO EMPRESARIAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 133, INCISO I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - FORTES INDÍCIOS DE SUCESSÃO EMPRESARIAL – EMPRESA ATUANDO NO MESMO LOCAL, EXERCENDO AS MESMAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E COM IDENTIDADE DO QUADRO SOCIETÁRIO - POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DA EMPRESA INDICADA COMO SUCESSORA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PR 00887667120248160000 Prudentópolis, Relator.: João Domingos K, Data de Julgamento: 03/02/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2025)

AGRAVO POR INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE RECONHECIMENTO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL . IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. FORTES INDÍCIOS QUANTO À TRANSMISSÃO DO FUNDO DE COMÉRCIO, EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EXPLÍCITO ENTRE OS SÓCIOS DAS EMPRESAS E, POR CONSEGUINTE, DA OCORRÊNCIA DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. PRECEDENTES. REFORMA DO DECISUM . RECURSO PROVIDO.

(TJ-SC - AI: 50092047120228240000, Relator.: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 10/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público)

Assim, entendo, em juízo de cognição sumária, que a pretensão de exclusão da parte agravante do polo passivo da execução, diante do que se apresenta até este momento, se revelaria precipitada, ensejando riscos à efetividade da cobrança tributária e eventual prejuízo ao erário, caso venha a se reconhecer, ao final, a efetiva sucessão empresarial.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025